Tribunal: STJ
Processo: 0826329-29.2017.8.14.0301
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2668942 - PA
(2024/0216851-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
ADVOGADOS
: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - PA011270
ARTHUR LAERCIO HOMCI DA COSTA SILVA - PA014946
LUCCA DARWICH MENDES - PA022040
AGRAVADO
: BAUDELIO MARCAL FILHO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO

ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE
MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO. USO OFF-LABEL.
DANO MORAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao agravo em
recurso especial, em razão da incidência da Súmula n. 83 do STJ, por estar o
acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência do STJ quanto à
obrigatoriedade de custeio de medicamento antineoplásico, ainda que de uso off-
label, sendo irrelevante a natureza do rol da ANS.
2. A ação originária pleiteava obrigação de fazer cumulada com responsabilidade
civil e tutela de urgência para fornecimento do medicamento Inlyta 5 mg, prescrito
para tratamento de câncer. O juízo de primeiro grau julgou parcialmente
procedente o pedido, determinando o fornecimento do medicamento e rejeitando o
pedido de indenização por danos morais. O Tribunal de Justiça reformou
parcialmente a sentença, reconhecendo o direito à indenização por danos morais no
valor de R$ 10.000,00 e afastando a sucumbência recíproca.
3. No recurso especial, a recorrente alegou violação ao
o, § 1o, da
art. 1
sustentando que o uso off-label não integra a cobertura
Lei n. 9.656/1998,
obrigatória, além de invocar a RN ANS n.
e a ADI n. 7.265 do STF
465/2021
como fatos supervenientes que exigiriam parâmetros adicionais e diretrizes
procedimentais.
Documento eletrônico VDA55324300 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:22:32
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: 69c65c05-6271-440a-b4d2-e4bd001151b1

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se há obrigatoriedade de cobertura de
medicamento antineoplásico prescrito para tratamento de câncer, ainda que em uso
off-label, e se há fundamento para afastar a aplicação da Súmula n. 83 do STJ,
considerando a
e a ADI n. 7.265 do STF.
Lei n. 14.454/2022
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência do STJ está consolidada no sentido de que a recusa de
cobertura de medicamento antineoplásico registrado na Anvisa e prescrito por
médico, mesmo em uso off-label, é considerada abusiva, sendo obrigatória a
cobertura para tratamento oncológico.
6. A natureza do rol da ANS, seja taxativa ou exemplificativa, é irrelevante no
contexto do tratamento oncológico, conforme entendimento consolidado do STJ.
7. A alegação de fato superveniente relativo à ADI n. 7.265 do STF não demonstra
dissenso da decisão estadual com a jurisprudência do STJ sobre o tema dos
antineoplásicos, nem justifica a alteração da decisão agravada.
8. O recurso especial não é via adequada para exame de resolução ou instrução
normativa, como a RN ANS n.
reforçando a improcedência do
465/2021,
inconformismo no ponto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
o, § 1o;
§ 13;
Lei n. 9.656/1998, art. 1
art. 10,
Lei n. 14.454/2022.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos
STJ, AgInt no
EAREsp n. 2.720.317/SP;
REsp n. 2.174.344/DF;
STJ, AgInt no
STJ, AgInt no
STJ,
AREsp n. 1.969.497/RJ;
REsp n. 2.004.990/SP;
AgInt no REsp n. 2.036.691/MG.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
17/03/2026
23/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55324300 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:22:32
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: 69c65c05-6271-440a-b4d2-e4bd001151b1

Documento eletrônico VDA55324300 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:22:32
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: 69c65c05-6271-440a-b4d2-e4bd001151b1

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2668942 - PA (2024
/0216851-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO
ADVOGADOS
: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - PA011270

ARTHUR LAERCIO HOMCI DA COSTA SILVA - PA014946

LUCCA DARWICH MENDES - PA022040
AGRAVADO
: BAUDELIO MARCAL FILHO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA

DIREITO
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
EM
RECURSO

ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE
MEDICAMENTO
ANTINEOPLÁSICO.
USO
OFF-LABEL.
DANO MORAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao agravo em
recurso especial, em razão da incidência da Súmula n. 83 do STJ, por estar o acórdão
recorrido em harmonia com a jurisprudência do STJ quanto à obrigatoriedade de
custeio de medicamento antineoplásico, ainda que de uso off-label, sendo irrelevante
a natureza do rol da ANS.
2. A ação originária pleiteava obrigação de fazer cumulada com responsabilidade
civil e tutela de urgência para fornecimento do medicamento Inlyta 5 mg, prescrito
para tratamento de câncer. O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente
Documento eletrônico VDA53851294 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:50
Código de Controle do Documento: d378f1b7-91c5-436f-8297-8cc667500b5f

o pedido, determinando o fornecimento do medicamento e rejeitando o pedido de
indenização por danos morais. O Tribunal de Justiça reformou parcialmente a
sentença, reconhecendo o direito à indenização por danos morais no valor de R$
10.000,00 e afastando a sucumbência recíproca.
3. No recurso especial, a recorrente alegou violação ao
o, § 1o, da
art. 1
sustentando que o uso off-label não integra a cobertura
Lei n. 9.656/1998,
obrigatória, além de invocar a RN ANS n. 465/2021 e a ADI n. 7.265 do STF como
fatos supervenientes que exigiriam parâmetros adicionais e diretrizes procedimentais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se há obrigatoriedade de cobertura de
medicamento antineoplásico prescrito para tratamento de câncer, ainda que em uso
off-label, e se há fundamento para afastar a aplicação da Súmula n. 83 do STJ,
considerando a
e a ADI n. 7.265 do STF.
Lei n. 14.454/2022
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência do STJ está consolidada no sentido de que a recusa de cobertura
de medicamento antineoplásico registrado na Anvisa e prescrito por médico, mesmo
em uso off-label, é considerada abusiva, sendo obrigatória a cobertura para
tratamento oncológico.
6. A natureza do rol da ANS, seja taxativa ou exemplificativa, é irrelevante no
contexto do tratamento oncológico, conforme entendimento consolidado do STJ.
7. A alegação de fato superveniente relativo à ADI n. 7.265 do STF não demonstra
dissenso da decisão estadual com a jurisprudência do STJ sobre o tema dos
antineoplásicos, nem justifica a alteração da decisão agravada.
8. O recurso especial não é via adequada para exame de resolução ou instrução
normativa, como a RN ANS n. 465/2021, reforçando a improcedência do
inconformismo no ponto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA53851294 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:50
Código de Controle do Documento: d378f1b7-91c5-436f-8297-8cc667500b5f

Tese de julgamento:
1. É obrigatória a cobertura de medicamento antineoplásico registrado na Anvisa e
2.
prescrito por médico para tratamento de câncer, ainda que em uso off-label.
A
natureza do rol da ANS, seja taxativa ou exemplificativa, é irrelevante no contexto
3.
do tratamento oncológico.
O recurso especial não é via adequada para exame de
resolução ou instrução normativa.

Dispositivos relevantes citados:
o, § 1o;
§ 13;
Lei n. 9.656/1998, art. 1
art. 10,
Lei n. 14.454/2022.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos
STJ, AgInt no
EAREsp n. 2.720.317/SP;
REsp n. 2.174.344/DF;
STJ, AgInt no
STJ, AgInt no
STJ,
AREsp n. 1.969.497/RJ;
REsp n. 2.004.990/SP;
AgInt no REsp n. 2.036.691/MG.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por UNIMED BELÉM —
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a decisão de fls. 1.230-1.235,
que negou provimento ao agravo em recurso especial, em razão da incidência da
Súmula n. 83 do STJ, por estar o acórdão recorrido em harmonia com a
jurisprudência desta Corte quanto à obrigatoriedade de custeio de medicamento
antineoplásico, ainda que de uso
, sendo irrelevante a natureza do rol da
off-label
ANS; e pelo não cabimento, na via especial, da análise de resolução/instrução
normativa.
Documento eletrônico VDA53851294 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:50
Código de Controle do Documento: d378f1b7-91c5-436f-8297-8cc667500b5f

Alega que é inaplicável a Súmula n. 83 do STJ, pois o acórdão recorrido e
os precedentes citados não observaram a
que teria instituído
Lei n. 14.454/2022,
“taxatividade mitigada” no
§ 13, da
exigindo o exame de
art. 10,
Lei n. 9.656/1998,
critérios técnicos para cobertura de tratamento fora do rol da ANS (fls. 1.245-1.246).
Sustenta que, no caso do fármaco Inlyta (Axitinibe) para uso off-label, não
houve demonstração dos requisitos do § 13 do
da
como a
art. 10
Lei n. 9.656/1998,
ineficácia da alternativa prevista no rol ou recomendação da CONITEC/órgão
técnico internacional (fls. 1.246).
Afirma fato superveniente vinculante: o julgamento da ADI n. 7.265 pelo
STF, em
que teria fixado critérios objetivos e diretrizes procedimentais
18/9/2025,
obrigatórias para cobertura judicial de tratamentos não previstos no rol da ANS, não
observados pelo acórdão recorrido (fls. 1.246-1.248).
Aduz diretrizes procedimentais supostamente desatendidas, como a
vedação de concessão com base exclusiva em laudo particular e a necessidade de
consulta ao NATJUS, além da análise do ato administrativo de não incorporação
pela ANS (fls. 1.247).
Pontua que a tese da “irrelevância do rol” estaria superada e que não existe
ressalva específica para tratamentos oncológicos, devendo ser exigida a
comprovação cumulativa dos critérios, o que não ocorreu (fls. 1.248).
Defende o afastamento da Súmula n. 83 do STJ; o conhecimento e
provimento do recurso especial para retorno dos autos ao Tribunal de origem com
aplicação dos critérios legais (
e dos parâmetros da ADI n. 7.265;
Lei n. 14.454/2022)
ou, subsidiariamente, a anulação do acórdão recorrido para novo julgamento
observando tais diretrizes (fls. 1.248-1.249).
Documento eletrônico VDA53851294 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:50
Código de Controle do Documento: d378f1b7-91c5-436f-8297-8cc667500b5f

Requer a reconsideração da decisão monocrática ou a submissão ao
colegiado, com provimento do recurso especial, afastando a condenação ao
fornecimento do medicamento e por danos morais; subsidiariamente, a anulação do
acórdão de origem para reexame conforme a
e a ADI n. 7.265
Lei n. 14.454/2022
(fls. 1.249).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar.
A controvérsia diz respeito a ação com pedido de obrigação de fazer c/c
responsabilidade civil e tutela de urgência para fornecimento do medicamento Inlyta
5 mg, prescrito para tratamento de câncer.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente o
pedido, confirmando a tutela para determinar o fornecimento do medicamento e
fixando verbas de sucumbência, rejeitando o dano moral.
A Corte
reformou parcialmente para reconhecer o dano moral no
a quo
valor de R$ 10.000,00 e afastar a sucumbência recíproca, mantendo os demais
termos.
Sobreveio recurso especial, em que a recorrente alegou violação do
o,
art. 1
§ 1o, da
sustentando que o uso off-label não integra a cobertura
Lei n. 9.656/1998,
obrigatória, bem como atuação conforme a RN ANS n. 465/2021.
Nas razões do agravo interno, sustenta a inaplicabilidade da Súmula n. 83
do STJ e afirma que o acórdão recorrido não observou os critérios do
§ 13, da
art. 10,
(
, além de invocar fato superveniente relativo
Lei n. 9.656/1998
Lei n. 14.454/2022)
à ADI n. 7.265 do STF, com suposta exigência de parâmetros adicionais e diretrizes
procedimentais.
Documento eletrônico VDA53851294 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:50
Código de Controle do Documento: d378f1b7-91c5-436f-8297-8cc667500b5f

Conforme consta na decisão agravada, a recusa de cobertura de
medicamento antineoplásico, registrado na Anvisa e prescrito pelo médico, mesmo
em uso off-label, é considerada abusiva. Esta Corte tem entendimento consolidado
de que, para tratamento oncológico, é obrigatória a cobertura dos fármacos
indicados, sendo irrelevante a discussão sobre o caráter taxativo ou exemplificativo
do rol da ANS. O acórdão estadual seguiu essa orientação, razão pela qual incide a
Súmula n. 83 do STJ.
Assim, não obstante as alegações apresentadas em relação à pretendida
aplicação do
§ 13, da
não há como afastar o fundamento
art. 10,
Lei n. 9.656/1998,
da decisão agravada: o julgado estadual decidiu em consonância com a
jurisprudência do STJ sobre o custeio de medicamento antineoplásico para câncer,
inclusive em uso off-label, premissa que atrai a Súmula n. 83 do STJ.
De igual modo, não prospera o recurso quanto ao apontado “fato
superveniente” relativo à ADI n. 7.265. As razões do agravo interno não demonstram
dissenso da decisão estadual com a jurisprudência desta Corte sobre o tema dos
antineoplásicos e tampouco infirmam o núcleo decisório adotado na decisão
agravada, que reconheceu a irrelevância da natureza do rol da ANS no contexto do
tratamento oncológico e aplicou a Súmula n. 83 do STJ.
Nesse contexto, permanece hígida a conclusão da decisão agravada no
sentido da obrigatoriedade de cobertura do medicamento indicado para o tratamento
de câncer, ainda que em uso off-label, por força da orientação consolidada desta
Corte. Nesse sentido, os julgados já mencionados na decisão agravada: AgInt nos
AgInt no
AgInt no
EAREsp n. 2.720.317/SP;
REsp n. 2.174.344/DF;
AgInt no
AgInt no
AREsp n. 1.969.497/RJ;
REsp n. 2.004.990/SP;
REsp n. 2.036.691/MG.
Documento eletrônico VDA53851294 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:50
Código de Controle do Documento: d378f1b7-91c5-436f-8297-8cc667500b5f

Quanto à invocada observância de atos infralegais (RN ANS), vale reiterar
a premissa assentada na decisão agravada: o recurso especial não é via adequada
para exame de resolução ou instrução normativa, o que reforça a improcedência do
inconformismo no ponto.
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA53851294 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:50
Código de Controle do Documento: d378f1b7-91c5-436f-8297-8cc667500b5f

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.668.942 / PA
Número Registro: 2024/0216851-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08263292920178140301 8263292920178140301
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
ADVOGADOS : DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - PA011270
ARTHUR LAERCIO HOMCI DA COSTA SILVA - PA014946
LUCCA DARWICH MENDES - PA022040
AGRAVADO
: BAUDELIO MARCAL FILHO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - IRREGULARIDADE NO ATENDIMENTO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
ADVOGADOS : DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - PA011270
ARTHUR LAERCIO HOMCI DA COSTA SILVA - PA014946
LUCCA DARWICH MENDES - PA022040
AGRAVADO
: BAUDELIO MARCAL FILHO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
TERMO
Documento eletrônico VDA55296518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:08:03
Código de Controle do Documento: ad6dbe54-23ff-49c4-be0b-9eb9cc7f0ff9

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55296518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:08:03
Código de Controle do Documento: ad6dbe54-23ff-49c4-be0b-9eb9cc7f0ff9